Tribunal: TJMT
Processo: 8010086-98.2016.8.11.0017
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 8010086-98.2016.8.11.0017
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME
Recorrido: EDUARDO PEREIRA DARY e ELISA ALICE KLUSENER
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRAMENTO DA LEI 9.099/95. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos embargos a execução apresentados pela parte devedora, determinando a liberação de valores referente a salário.
2. No caso, pretende a parte recorrente que seja reconhecida: ( i ) integralidade do valor devido; ( ii ) prosseguimento da execução.
3. Registro que a matéria sentenciada, nos termos do art. 53 da Lei 9099/1995 é limitada aos embargos à execução.
4. Sendo assim, não há necessidade de reconhecimento expresso do valor devido, por dois motivos: ( i ) não é discutido o valor da dívida, apenas a possibilidade de penhora dos valores bloqueados na origem, logo, incontroverso o valor do título executivo e a sua atualização; ( ii ) não foi extinta a execução, sendo assim, devem os credores oferecem as novas diretrizes para prosseguimento a execução.
5. Vejamos o que disciplina a legislação específica quanto a execução de título executivo extrajudicial:
Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.
§ 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.
§ 3o Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.
§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
6. Inclusive, no final da sentença objeto de recurso, o magistrado consignou a seguinte previsão:
Após tudo cumprido, INTIME-SE a empresa Exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.
7. Sendo assim, a alegação de necessidade de reconhecimento do valor devido não merece prosperar, uma vez que já reconhecido na decisão de id. 217486789 – que recebeu a ação de título executivo extrajudicial – devendo ser destacado que não se trata de processo de conhecimento e sim de execução e ainda, em razão da sentença não ter colocado fim a execução, apenas aos embargos e ter destacado a necessidade da credora se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da execução.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010086-98.2016.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME - CNPJ: 11.018.281/0002-07 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ELISA ALICE KLUSENER - CPF: 317.944.241-72 (RECORRIDO), EDUARDO PEREIRA DARY - CPF: 496.115.931-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024